Tribunal: STF
Processo: ARE 1576528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. AIIM. Creditamento indevido. Pleito de desconstituição do auto de infração, relativo a ICMS-ST em operação interestadual de venda de vacinas entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Alegação de ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Cobrança com respaldo no art. 121, inc. II do CTN, art. 9º da Lei Kandir (LC nº 87/96). Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro que firmaram o Protocolo ICMS nº 76/14 prevendo a cobrança do ICMS por substituição tributária nas operações com vacinas. Aplicação, ademais, do art. 8º, inc. XIV, alínea 'b', da LE nº 6.374/89 e o art. 313, § 1º, item 1, alínea 'a', do RICMS.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. AIIM. Creditamento indevido. Pleito de desconstituição do auto de infração, relativo a ICMS-ST em operação interestadual de venda de vacinas entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Alegação de que as destinatárias possuíam condições especiais ou não eram contribuintes do ICMS. Inadmissibilidade, em parte. Perícia conclusiva de que somente a empresa Tecnocold comprovou estar sujeita à regra da retenção do pagamento do ICMS por substituição tributária. Ônus probatório que era da Embargante, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. Sentença mantida, neste aspecto.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. AIIM. Pleito subsidiário de redução da base de cálculo de acordo com a previsão das Portarias CAT nº 35/2014, 149/2015 e 94/2017. Admissibilidade. Base de cálculo que deve levar em conta o Preço Máximo ao Consumidor PMC, divulgado na lista de preços mensalmente publicadas em revistas especializadas. Recálculo da base de cálculo, que incorre em redução dos valores apontados. Sentença mantida, neste aspecto.



    JUROS DE MORA. Termo inicial. Juros que devem incidir a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador, por se tratar de regime periódico de apuração. Sentença reformada, neste aspecto.



    JUROS DE MORA. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Sentença mantida, neste aspecto.



    JUROS DE MORA. Incidência sobre a multa. Possibilidade. Observância do artigo 96, inciso II, da Lei 6.374/89, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração. Sentença alterada, nesta questão. Reexame necessário improvido e recurso da Embargante parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II; 18; 25; 93, inciso IX; 150, I e V e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente